Tribunal: TJMT
Processo: 1023052-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
RAI no 1023052-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PEDRO JOSÉ LEHNEN
AGRAVADAS: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e OUTRTOS.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão a que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica tão somente em relação às pessoas que participaram ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, os quais inclusive são de conhecimento em diversos recursos contra ou a favor da INDIANA AGRI.
Aliás, na situação da natureza apresentada no presente caso, deve-se prestigiar a decisão proferida pela magistrada singular, a qual se encontra mais próxima das partes e das provas, portanto, tem muito mais condições de visualizar os principais responsáveis por eventuais indícios de ocultação de patrimônio e de possível fraude contra credores, muito mais ainda quando tem pleno conhecimento dos fatos desde o princípio.
De igual sorte, deve ser mantida a decisão do Juízo que inferiu a quebra de sigilo bancário dos requeridos, uma vez que, a priori, de acordo com o inciso XII do artigo 5o da Constituição Federal, a quebra de sigilo deve estar ligada exclusivamente nas investigações criminais ou instrução processual penal, que não é o caso dos autos.
Contudo, como no decorrer do processo da recuperação judicial foram encontradas inconsistências como fraudes, desvio e ocultação, nada obsta a que a parte agravante requeira perante o Juízo da Vara de Recuperação Judicial ou Juízo da causa seja feita investigação criminal dos possíveis responsáveis por eventuais crimes falimentares previstos nos artigos 168 a 178 da Lei no 11.101/2005 para, posteriormente, requerer a quebra do sigilo bancário dos participantes do ato ilícito em investigação criminal, através do lema “siga o dinheiro”.
Aliás, diante dos detalhes trazidos nas decisões de lavra da Juíza de Direito – Dra. Patrícia Cristiane Moreira -, não poderia deixar de transcrevê-las (www.tjmt.jus.br):
Vistos etc.
Trata-se de ação monitória c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de tutela de urgência cautelar, proposta por Pedro José Lehnen em face de Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, Chicago Corretora de Cereais Ltda., Agro Bulls Ltda., Indiana Force Indústria e Comércio de Rações e Comércio de Rações e Óleos Vegetais Ltda., Elegance Indústria e Comércio Ltda. Epp (PROGETTAR), Alex Pereira, Thassia Christina Duarte de Oliveira, Lourdes Iara Piccoli, Aline Borges Parra Pereira, Lais Borges Pereira, Mauro Edson Menezes de Oliveira, Patrícia Rodrigues, Letícia Rodrigues e Regina Hasse, todos qualificados nos autos em epígrafe.
A parte autora pretende atingir o patrimônio do proprietário da empresa demandada, pessoa física, Alex Pereira, bem como de outras pessoas ligadas ao suposto grupo empresarial de fato formado.
A desconsideração da personalidade jurídica consiste na declaração de ineficácia relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade (REsp 1180191/RJ).
Nas lições do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, “O instituto se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial”.
Trata-se, portanto, de modalidade especial de intervenção de terceiro, que exige, concomitantemente, a existência do requisito objetivo, consistente na insuficiência de patrimônio do devedor, como também o requisito subjetivo, este referente ao desvio da finalidade ou confusão patrimonial por meio de fraude ou de abuso de direito, segundo teoria adotada pelo ordenamento civil brasileiro (Súmula 568/STJ). Ei-la:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. AgInt no REsp 1862672/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)
Nesse passo, prescreve a legislação que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (CC, art.50).
Portanto, o objetivo precípuo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a criação de condições para responsabilização de pessoas naturais por atos praticados pelos representantes das pessoas jurídicas. Esse incidente é admitido também para hipóteses de querer atribuir a responsabilidade para a pessoa jurídica por atos praticados pelas pessoas naturais que a controlam (BUENO, 2016). [1]
Surgem, assim, as diversas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, pela qual o Tribunal Cidadão já admitiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir, então, o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de seus sócios ou administradores (REsp 279.273-SP, DJ 29/3/2004; REsp 970.635-SP, DJe 1°/12/2009, e REsp 693.235-MT, DJe 30/11/2009. REsp 948.117-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/6/2010).
Conforme preceituado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a análise do dispositivo, sob a ótica de uma interpretação teleológica, legitima a inferência de ser possível a teoria da desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade inversa, que encontra justificativa nos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores. Dessa forma, a finalidade maior da disregard doctrine contida no preceito legal em comento é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios.
Não se pode perder de vista, ademais, que nem sempre a empresa é constituída em sociedade – a exemplo do caso dos autos, que se trata de empresário individual de responsabilidade limitada – sendo possível verificar, ainda assim, o abuso na personalidade jurídica e a necessidade de responsabilização de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas ligadas à atuação do empresário, que agem em verdadeira formação de grupo empresarial de fato, embora não constituído regularmente.
Nessa linha de intelecção, a doutrina convencionou denominar desconsideração da personalidade jurídica expansiva aquela decorrente da responsabilização de outras pessoas jurídicas utilizadas na prática de abuso pelo empresário, constituídas em uma clara tentativa de esquivar da responsabilidade pelas dívidas constituídas.
A pertinência da aplicação de tal teoria já foi assentada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, sendo a discussão remetida ao Superior Tribunal de Justiça por intermédio do Mandado de Segurança no 32.494/DF, no qual o Ministro Celso de Mello teceu fundamentos concretos e suficientes para a manutenção da decisão do TCU, sendo a resolução exauriente remetida para votação plenária, ainda não verificada. Colaciono:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS.-A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmoendereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.o 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída.-A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e daindisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular.-Recurso a que se nega provimento.(RMS 15.166/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)
Muito embora a aplicação da modalidade teórica tenha se verificado na esfera administrativa, a fim de preservar o sistema licitatório, imperativo reconhecer a necessidade da mesma aplicação interpretativa teleológica na proteção das relações comerciais, em especial pela observância dos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria disregard doctrine, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores, aplicando-se, assim, o mesmo direito (ubi eadem ratio ibi idem jus).
Ademais, o reconhecimento da formação de grupo empresarial de fato é admitido pela jurisprudência estadual, sendo denominado de consolidação substancial (N.U 101198687.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).
Logo, a admissão do incidente para além da inclusão do proprietário Alex Pereira deve ser liminarmente deferida, motivo pelo qual passo à análise do pedido de tutela de urgência, com exceção expressa da empresa Elegance Indústria e Comércio Ltda. Epp (PROGETTAR) e Aline Borges Parra Pereira, eis que não há qualquer elemento probatório que indique o envolvimento com as fraudes em apuração, mesmo após a vistoria preliminar realizada pelo perito judicial no bojo da ação recuperacional.
A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a existência de atos de alienação patrimonial ultimado às vésperas do pedido recuperacional, em que figuram como beneficiados pessoas físicas e jurídicas com ligação consanguíneo, conjugal ou com poderes de administração da empresa do autor Alex Pereira.
De fato, nos autos do pedido de recuperação judicial, o responsável pela avaliação preliminar apontou que em 02.04.2020 a empresa demandada Indiana Agri alienou a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., favorecendo Lourdes Iara Piccoli, inclusive com pagamento do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sem a respectiva verificação contábil do aporte financeiro.
O proprietário Alex Pereira alienou, ainda, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua convivente, a totalidade das quotas da empresa Chicago Corretora de Cereais, bem como imóvel urbano localizado nesta urbe.
Há menção, ainda, a existência de cópia de uma procuração pública outorgada em 03/04/2020, no Cartório do 2 o Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a empresa Indiana Agri constitui como seus procuradores os Srs. Mauro Edson Menezes de Oliveira, Patrícia Rodrigues, Regina Hasse e Letícia Rodrigues, conferindo a eles amplos poderes pelo prazo de 02 (dois) anos (doc. 07). A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2 o Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo (doc. 07.1).
Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência, tendo em vista o ajuizamento de inúmeras ações em face da empresa demandada e seu empresário individual Alex Pereira, apresentando resultados negativos para penhora de bens e ativos bancários.
Os fatos mais relevantes e peculiares já foram expostos por este juízo pelo teor da decisão que indeferiu o processamento da recuperação judicial.
Portanto, há risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento.
Isso posto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino a indisponibilidade de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, restrição veicular via sistema RENAJUD, arresto cautelar de grãos ou bens móveis, nomeando a parte autora como fiel depositária, bem como a ordem de indisponibilidade de bens, na forma postulada, mediante prévia formalização de caução real imobiliária ou fiança bancária.
Indefiro a quebra de sigilo bancário, a qual deve observar o disposto no §4o do artigo 1o da Lei Complementar no 105/2001, constituindo crime a quebra de sigilo fora das hipóteses autorizadas nessa Lei Complementar.
Indefiro, por fim, a restrição nominal ante o caráter sincrético da ação, providência que somente será eventualmente deferida após a conversão do mandado de pagamento em título executivo judicial.
Ressalto, por fim, que a liminar de desconsideração da personalidade jurídica expansiva não foi deferida em relação à empresa Elegance Indústria e Comércio Ltda. Epp (PROGETTAR) e Aline Borges Parra Pereira, motivo pelo qual não estão abrangidas pela tutela de urgência, embora devam ser citadas para responder ao pedido.
Do impulso oficial
Dispensada a instauração do incidente eis que a desconsideração da personalidade jurídica foi requerida na petição inicial do pedido principal (CPC, art.134, §2o).
Citem-se os implicados no pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Havendo prova escrita sem eficácia de título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais (CPC, art.701, §1o).
Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2o).
Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput).
Havendo interesse de incapaz, vista ao Ministério Público.
Cumpra-se com urgência.
Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2020”
Desta forma, restando demonstrada na origem a presença de apenas parte dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, a decisão singular deve ser mantida até o julgamento final do presente recurso.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora